Tribunal: TJES
Processo: 5021159-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021159-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARA POLEZE DUARTE
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. MERO REGISTRO DE DÉBITO EM ABERTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU UMA COMPRA NAS LOJAS RENNER NO VALOR DE R$217,28, A SER PAGO EM 04 PARCELAS DE R$54,30. A COMPRA FOI DEVIDAMENTE PAGA DIANTE DA UTILIZAÇÃO DE UM CARTÃO UTILIZADO PELA 1ª RÉ, LOJAS RENNER, QUE É ADMINISTRADA PELA 2ª RÉ, REALIZE CRÉDITO. OCORRE QUE A REQUERENTE FOI NEGATIVADA NO SPC POR SUPOSTAMENTE NÃO TER PAGO A PRIMEIRA PARCELA DO PRODUTO, MESMO TENDO PAGO TAL VALOR EM MOMENTO ANTERIOR AO VENCIMENTO. O DEVIDO PAGAMENTO DO PRODUTO É RECONHECIDO PELAS REQUERIDAS VISTO NÃO CONSTAR DÍVIDAS EM ABERTO EM SEU SITE, NÃO SENDO POSSÍVEL, NO ENTANTO, A RESOLUÇÃO DO FATO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE AS RÉS RETIREM A NEGATIVAÇÃO E B) DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)